Tribunal: TJMT
Processo: 1003033-32.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003033-32.2024.8.11.0042
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JUÍZO DE DIREITO DA 7o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (RECORRIDO), ALAN CALIEL FELICIO COELHO - CPF: 051.460.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), ALAN RODRIGUES ANTUNES - CPF: 078.296.861-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICIA SANTOS DA SILVA - CPF: 090.502.931-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), AMANDA ROSA PEREIRA - CPF: 708.806.171-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), BRUNO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 037.902.222-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIANE HILARIO DORCA - CPF: 091.869.669-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON CORDEIRO RODRIGUES - CPF: 066.926.771-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS TIAGO DE FREITAS - CPF: 038.964.271-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS OLIVEIRA NETO - CPF: 069.988.645-74 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIEL JUNIOR MOREIRA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANNE CAROLINE BAEZ VERA - CPF: 059.626.621-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA COSTA DE ARRUDA DA SILVEIRA - CPF: 087.034.911-29 (TERCEIRO INTERESSADO), UELBER SOUZA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.241.391-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE DE FREITAS MENDIA - CPF: 118.383.039-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), ERIC GABRIEL DA MATA GODOY - CPF: 061.963.501-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO SANTOS AZEVEDO - CPF: 039.577.252-40 (VÍTIMA), RAIANE DO NASCIMENTO SILVA (VÍTIMA), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO
– AÇÃO PENAL –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO, HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, EXTORSÃO QUALIFICADA, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – VARA ESPECIALIZADA EM CRIME ORGANIZADO X TRIBUNAL NO JÚRI -

LIAME ENTRE OS DELITOS E CONEXÃO PROBATÓRA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PREVALÊNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT -
CONFLITO PROCEDENTE
.

No concurso entre a competência do Tribunal do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum,
“prevalecerá a competência do júri”
(CPP, art. 78).

A conexão autoriza o julgamento pelo Tribunal do Júri de todos os delitos praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
“afastando-se a possibilidade de

resultados dispares, sendo de todo recomendável o julgamento conjunto”
(STJ, CC n. 147.222/CE).

“Conforme reiterados precedentes desta Corte, tratando-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime doloso contra a vida, supostamente praticado por membros de organização criminosa, prevalece a competência do Tribunal do Júri, de caráter constitucional, em detrimento da competência da vara especializada de organização criminosa, definida apenas em lei ordinária.”
(TJMT, CJ 1015525- 56.2022.8.11.0000)

Conflito de jurisdição julgado procedente para declarar competente o Ju
ízo da 5
a Vara da Comarca de Alta Floresta.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO No
1003033-32.2024.8.11.0042

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

Conflito de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
, nos autos de ação penal (PJe no 1004892-62.2022.8.11.0007), instaurada em face de Alan Caliel Felício Coelho, Alan Rodrigues, Alicia Santos da Silva, Amanda Rosa Ferreira, Angélica Saraiva de Sá, Bruno Barbosa de Souza, Cleidiane Hilário Dorca, vulgo “Cleide”, Cleiton Cordeiro Rodrigues, Eric Gabriel da Mata Godoy, Lucas Tiago de Freitas, Manoel Messias Oliveira Neto, Oziel Júnior Moreira de Lima, Rayanne Caroline Baez Vera, Sabrina Costa de Arruda da Silveira, Solange de Freitas Mendia, Uelber Souza de Oliveira

e Wesley de Souza da Silva pelo cometimento, em tese, de

organização criminosa, tortura mediante sequestro, homicídio qualificado [vítima Carlos Eduardo Santos Azevedo], ocultação de cadáver, extorsão qualificada, homicídio qualificado tentado [vítima Raiane do Nascimento Silva] e corrupção de menor
– art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei n.o 12.850/2013 (FATO I); art. 1o, I, “a”, e § 4o, III, da Lei n.o 9.455/1997, c/c art. 29 do CP, por duas vezes (FATOS II e III); art. 121, § 2o,

I, III, IV e V, na c/c art. 29, ambos do CP

(FATO IV); art. 211 c/c artigo 29, ambos do CP

(FATO V); art. 158, §§ 1o e 3o, c/c o art. 29, ambos do CP

(FATO VI); art. 121, § 2o, I, III, IV e V, c/c art. 14, II, e 29, todos do CP

(FATO VII); e art. 244-B, § 2o, da Lei 8.069/90, por cinco vezes (FATO VIII), todos na forma do art. 69 do CP -..

O
JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA] declinou competência, por entender que “
os delitos foram praticados por membros de organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho
”
(Tibério de Lucena Batista, juiz de Direito – fls. 2877/2879
).

O
JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ]

considerou que “
havendo crime doloso contra a vida, ainda que cometido por organização criminosa, é incompetente a Vara Especializada contra o Crime Organizado, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa”

(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – fls. 2885/2889
).

Em decisão interlocutória, foi designado o JUÍZO DA 5
a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Conflito Negativo de Jurisdição – Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá [suscitante] x Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta [suscitado] – Ação penal pelo cometimento de homicídio qualificado [tentado e consumado], ocultação de cadáver, corrupção de menores, tortura majorada [mediante sequestro], extorsão majorada [concurso de pessoas] e qualificada [restrição liberdade da vítima] e organização criminosa majorada [emprego de arma e participação de adolescente] – Imputação na denúncia de crime contra a vida, ainda que praticado por organização criminosa deve ser julgado pelo Tribunal do Júri – Competência Constitucional – Julgados do TJMT – Parecer pela procedência, para firmar a competência do Juízo suscitado [5a Vara Criminal de Alta Floresta].”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez, promotor de Justiça – ID 21158366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consta da denúncia imputações por organização criminosa, tortura mediante sequestro, homicídio qualificado [vítima Carlos Eduardo Santos Azevedo], ocultação de cadáver, extorsão qualificada, homicídio qualificado tentado [vítima Raiane do Nascimento Silva] e corrupção de menor.

Reconhece-se o liame entre a organização criminosa e os homicídios [tentados e consumados], visto que os crimes contra a vida teriam sido cometidos sob as ordens da facção “Comando Vermelho” e motivados por disputa territorial com a facção “Primeiro Comando da Capital – PCC”, conforme extrai-se da inicial acusatória (fls. 575 – ID 203744363).

No concurso entre a competência do Tribunal do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum,
“prevalecerá a competência do júri”
(CPP, art. 78).

A conexão atrai o julgamento ao Tribunal do Júri de todos os delitos praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
“afastando-se a possibilidade de

resultados dispares, sendo de todo recomendável o julgamento conjunto”
(STJ, CC n. 147.222/CE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik

- 31.5.2017).

No mesmo sentido, tem decidido esta e. Turma:

“1. Se a denúncia ofertada pelo Órgão Ministerial consta em seu bojo a imputação de crime doloso contra a vida, ainda que praticado por organização criminosa deverá ser julgado pelo Tribunal Popular. 2. Conflito admitido e julgado procedente para se declarar a competência do MM. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Água Boa/MT, ora suscitado.”
(CJ 1008907-32.2021.8.11.0000 – Relator: Des.

Gilberto Giraldelli

- 9.7.2021)

“Conforme reiterados precedentes desta Corte, tratando-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime doloso contra a vida, supostamente praticado por membros de organização criminosa, prevalece a competência do Tribunal do Júri, de caráter constitucional, em detrimento da competência da vara especializada de organização criminosa, definida apenas em lei ordinária.”
(CJ 1015525- 56.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 11.10.2022)

Logo, deve prevalecer a competência
do JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para declarar competente o JU
ÍZO DA 5
a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
para controle judicial sobre a Ação Penal no 1004892-62.2022.8.11.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024